Tribunal: TJSP
Processo: 2108157-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2108157-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SEGATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, são embargados EVELYN
REICHEBACH BORELLI e DANILO TOTARELLI BORELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108157-38.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18479
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2108157-38.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: SEGATTO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
EMBARGADOS: EVELYN REICHEBACH BORELLI e DANILO TOTARELLI
BORELLI.
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Oposição fundada no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistência dos
vícios ou defeitos apontados. Interesse destinado ao
reexame
do
decisum.
Inadequação
da
via
eleita.
Prequestionamento explícito. Desnecessidade de menção
expressa. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
unânime de fls. 32/39, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, a existência omissão no
julgado, uma vez que os supostos defeitos na realização dos serviços e entrega de
produtos, foram integralmente resolvidos antes mesmo da propositura da ação.
Afirma que o imóvel dos embargados estava em obras, o que causou diversas
modificações no contrato, acrescentando que não há como lhe imputar atraso nos
serviços. Postula acolhimento dos embargos de declaração para que suprir o vício
apontado.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108157-38.2020.8.26.0000/50000 -
3
Passo, pois, a análise dos embargos, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil vigente.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
No agravo, a ora embargante se voltou contra a tutela provisória
concedida pelo MM. Juiz de primeiro grau.
Constou expressamente do v. Acórdão que:
“No caso dos autos, os elementos exigidos
por lei se encontram presentes. Apesar de as partes divergirem
sobre a data da efetiva instalação dos móveis (se em janeiro ou
em março de 2020), o fato é que a entrega se deu em momento
posterior ao contratualmente previsto, já que o contrato previa o
prazo de 70 dias corridos após a aprovação do projeto executivo,
que, segundo informações prestadas por funcionário da ré,
ocorreu em 04.10.2019, de modo que o prazo se findou em
14.12.2019. Além do atraso da entrega, a agravante não nega a
existência
de
defeitos
nos
móveis
entregues,
tornando
incontroversa a falha na prestação do serviço e a consequente
verossimilhança do direito dos autores. Em suas razões recursais,
a agravante alega que já disponibilizou funcionários para proceder
aos reparos apontados pelos agravados. No entanto, deixou de
carrear provas que atestem a efetiva correção dos vícios, conduta
que corrobora para o perigo de dano, visto que os agravados
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108157-38.2020.8.26.0000/50000 -
4
foram informados que a fábrica da agravante encontra-se com as
atividades suspensas devido à pandemia. Assim, diante da
inexistência de previsão para a entrega das peças nos moldes
contratados, mostra-se razoável a determinação de suspensão do
pagamento das duas parcelas finais. Até porque, não tendo a
contratada cumprido a contendo com a sua obrigação, não pode
exigir o implemento da contraprestação devida pelos contratantes,
conforme determina o instituto do “exceptio nom adimplenti
contractus” ou “exceção do contrato não cumprido”, previsto no
art. 476 do Código Civil: Art. 476. Nos contratos bilaterais,
nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação,
pode exigir o implemento da do outro”. (fls.36/37).
As alegações da embargante, não obstante em forma de
embargos de declaração, apontam sua pretensão de revisão da decisão prolatada
pela Turma Julgadora no v. Acórdão embargado, além de pretender a rediscussão
de todas as questões envolvidas na lide.
Observo, inclusive, que no primeiro grau, o feito se encontra em
fase de instrução, com nomeação de perito e estimativa de honorários.
Em suma, forçoso reconhecer que as matérias debatidas no
presente recurso já foram devidamente analisadas, inexistindo qualquer vício ou
defeito no julgado.
A insurgência da embargante revela apenas o seu inconformismo
e a relutância em aceitar o provimento jurisdicional, uma vez que discorda da
solução dada ao recurso e busca incessantemente a sua alteração, o que, porém,
é defeso através dos declaratórios.
Em outras palavras, a pretensão, de caráter nitidamente
infringente, há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, já que
os embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de
reforma, tampouco de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108157-38.2020.8.26.0000/50000 -
5
Por fim, no que tange ao caráter prequestionador do recurso,
como é sabido, “para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a
questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado no especial2”.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de novos
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora
2 RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras.